Tribunal: TJMT
Processo: 1004480-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004480-89.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ENGEMAX SINALIZACAO VIARIA, ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
AGRAVADA:- SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA
Agravo de Instrumento n. 1004480-89.2021.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Indenização por Dano Moral e Consignação em Pagamento, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a averbação da demanda nas margens da matrícula do imóvel, bem como a consignação em juízo da parcela de janeiro/2021 e as demais vincendas sem aplicação de juros sobre juros.
Alega que firmou com a agravada, instrumento contratual de compra e venda de bem imóvel, com caráter de escritura pública, e pacto adjeto de constituição e alienação da propriedade fiduciária em garantia, referente a Unidade 128, quadra D, do empreendimento denominado Rio São Lourenço, no município de Cuiabá, matriculado sob o no 121.499, perante o Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis da Capital, pelo valor de R$ 255.000,00(duzentos e cinquenta e cinco mil reais), dando de entrada o valor de R$ 15.000,00(quinze mil reais), e o restante em 180(cento e oitenta) parcelas, sendo a primeira de R$ 2.786,36(dois mil setecentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos).
Aduz que uma das suas sócias, que foi quem assinou a avença e reside no local, recebeu um telefonema de um preposto da agravada cobrando supostas prestações atrasadas, informando que a assessoria jurídica estava cuidando do processo.
Diz que estava em dia com as prestações renegociadas e ao diligenciar no cartório de registro de imóveis, constatou que foi promovida a propriedade do bem a favor dela (agravada), faltando apenas os leilões.
Afirma que tudo ocorreu à sua revelia, via edital, pelo cartório. Acrescenta que solicitou cópia do procedimento expropriatório e constatou as seguintes ilegalidades: i. A não intimação da agravante em sua sede, cujo endereço consta no instrumento contratual de compra e venda que tem por objeto o imóvel alienado fiduciariamente; ii. A não tentativa de intimação “por hora certa”, seja na pessoa dos familiares (sócia da empresa e filho), ou de quem estava residindo no imóvel, ou mesmo do porteiro do condomínio; iii. O pleito pugnado pela execução da notificação/intimação via edital em detrimento das que aqui se elencou.
Pontua que, ao mesmo tempo em que renegociou a dívida, inclusive com o pagamento dos boletos, a agravada iniciou a expropriação.
Pede a antecipação da tutela de urgência.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a averbação da demanda nas margens da matrícula do imóvel, bem como a consignação da parcela de janeiro/2021 e as demais vincendas sem aplicação de juros sobre juros, proferido nos seguintes termos:
(...)
Infere-se dos autos que a autora pretende, em sede de tutela, a averbação e registro da existência desta demanda à margem da matrícula n. 121.499, a fim impossibilitar o prosseguimento do procedimento de consolidação da propriedade alienada, ao argumento que é irregular o procedimento administrativo de consolidação da propriedade e, ainda, que autorize a consignação da parcela de janeiro/2021 e demais vincendas, sem aplicação de juros.
Em que pese a relevância dos fatos, assim como toda a documentação acostada na inicial, não resta evidenciada a probabilidade do direito da autora, haja visto que inexiste qualquer demonstração concreta da realização do acordo alegado, eis que o termo apresentado não está assinado, tampouco a recusa no recebimento das parcelas.
Como é cediço, para a concessão da tutela provisória de urgência faz-se imprescindível a existência cumulada dos requisitos.
Nesse sentido:
(...)
Diante destas explanações, não vislumbrando o requisito da probabilidade do direito que justifique a concessão liminar da tutela provisória pretendida, o indeferimento da liminar é medida que, por ora, se impõe. (Id 80009973 - Pág. 22/23)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, haja vista que não há notícia de que o imóvel esteja em via de ser leiloado.
Ademais, a matéria exige a oitiva da agravada para uma segura conclusão.
Se provido o Recurso no mérito, ela terá atendida a postulação com a reforma da decisão, repita-se, sem que ocorra dano, mesmo porque, ainda que haja o leilão, este poderá ser anulado.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator